Tribunal: CARF
Processo: 18470.725811/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.725811/2011-15
ACÓRDÃO
2002-009.146 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS DE NÃO DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.146 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725811/2011-15
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 79 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 68 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 22 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e de Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Rio de Janeiro II, notificação de lançamento referente ao
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, ano-calendário 2009. Foi apurado
imposto suplementar no valor de R$ 4.006,22, acrescido de multa de ofício e juros
de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas
Dedução indevida de despesas médicas, sendo glosadas as seguintes
despesas havidas com não dependentes: Golden Cross Assistência
Internacional - R$ 13.587,58; Mútua dos Magistrados do Estado do Rio de
Janeiro - R$ 6.886,48; Nefro Ambulatorial - R$ 550,00. Valor glosado: R$
20.736,06.
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, referente ao 13o salário.
Valor glosado: R$ 1.667,01.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 06/06/2011, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 62).
Em 05/07/2011, no pedido de impugnação (fl. 02/17), o contribuinte alega que:
- é tempestivo o lançamento;
- apresentou dentro do prazo legal a Declaração do Imposto de Renda
2010, ano base 2009;
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.146 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725811/2011-15
3
- incluiu as despesas médicas de seus pais, dependentes de fato, Sra.
Esther Santos Oliveira e Sr. Joel Mendes de Oliveira, já falecido;
- se esqueceu de incluir seu pai na relação de dependentes, incluindo,
apenas, sua mãe;
- atendeu ao Termo de Intimação Fiscal, apresentando a documentação
solicitada;
- mesmo com a comprovação da efetiva dependência e dos pagamentos
efetuados, a Receita Federal glosou o plano de saúde de seu pai,
dependente de fato;
- efetuou o pagamento de R$ 25.105,71 à Golden Cross referente ao
plano de saúde de seu pai e de sua mãe, sendo descontado, diretamente,
de seu salário;
- não possuindo seus pais qualquer renda, o que pode se verificar nas
Declarações de anos anteriores onde os mesmos constam como seus
dependentes e comprovado o efetivo pagamento do plano de saúde,
deve-se restabelecer a referida dedução, prevista no Regulamento do
Imposto de Renda;
- equivocou-se ao lançar a mãe como dependente e não incluir seu pai;
- seu pai era à época seu dependente;
- o simples fato de não ter incluído seu pai como dependente não tem o
condão de excluir o seu direito à dedução;
- o máximo que se pode impor é a multa por descumprimento de
obrigação acessória e não a glosa da dedução realizada;
- a legislação do imposto de renda, em momento algum, determina como
sanção à eventual erro procedimental, a perda das deduções efetivadas;
- o descumprimento da obrigação tributária acessória não acarreta a
anulação ou desconsideração de uma obrigação tributária principal, qual
seja, a dedução de despesas médicas de dependentes efetivamente
comprovadas;
- apesar de não ter havido a inclusão de seu pai na lista de dependentes,
os gastos com ele efetuados foram incluídos na declaração prestada;
- não há a inclusão por parte do impugnante de algo que não conste em
sua Declaração de Ajuste Anual;
- pleiteia o reconhecimento da relação de dependência para justificação
da dedução do pagamento efetuado com as despesas médicas já incluídas
na declaração enviada;
- não pode a Autoridade Fiscal desconsiderar os gastos efetuados e a
relação de dependência existente e comprovada;
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.146 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725811/2011-15
4
- impedir a dedução do gasto incluído na declaração e comprovado com
sua glosa fere a sistemática do próprio tributo, gerando a incidência de
tributo sobre parcela que não constitui sua base de cálculo, sobre valor
que não corresponde ao montante real da renda auferida pela
contribuinte;
- um dos princípios basilares do processo administrativo é o principio da
verdade material ou real;
- devem ser restabelecidas as deduções pleiteadas na declaração do
imposto de renda referentes ao pagamento do plano de saúde de seu pai,
seu dependente de acordo com a legislação fiscal;
- não há razão para a manutenção da multa de ofício e dos juros de mora;
- não deixou o impugnante de realizar o pagamento do imposto de renda
referente ao ano de 2009;
- não há qualquer descumprimento com relação ao pagamento do tributo
em si, não há qualquer violação à obrigação tributária principal, não
sendo possível a aplicação da multa imposta;
- houve uma falha no procedimento acessório, no momento em que
realizou as deduções e deixou de incluir o nome de seu pai na lista de
dependentes;
- é descabida a multa aplicável.
Requer acolhida a presente impugnação.
É o relatório.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Considera-se não impugnada, portanto, não litigiosa, a matéria que
não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na
Declaração de Ajuste Anual não são comprovados por documentação
hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/09/2014 (AR e-fl. 75), o sujeito
passivo interpôs, em 16/10/2014 (protocolo de e-fl. 79), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios e que cabe à
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.146 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725811/2011-15
5
autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são válidos ou a ocorrência da
infração tributária.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$20.736,06.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
- Dedução Indevida de Despesas Médicas
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
previsto no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de
Renda/99 (RIR/99), que assim dispõe:
...;
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora. (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
...
Em síntese, o sujeito passivo alega que foram glosadas as despesas médicas de
seu pai, dependente de fato e que se esqueceu de incluí-lo como dependente na
Declaração de Ajuste Anual. (ora grifado)
Afirma, também, que seus pais foram incluídos nas Declarações de Ajuste Anual
de anos anteriores como dependentes. (ora grifado)
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.146 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725811/2011-15
6
Para serem considerados dependentes perante a legislação tributária os genitores
devem ser relacionados como tais na Declaração de Ajuste Anual do sujeito
passivo.
No caso concreto, ora em análise, constata-se que a mãe do impugnante foi,
devidamente, relacionada como dependente em sua Declaração de Ajuste Anual,
fato este que não aconteceu com seu pai.
O Sr. Joel Mendes de Oliveira somente foi incluído como dependente do
contribuinte nas declarações apresentadas nos exercícios 2004 a 2006. (ora
grifado)
Não está caracterizado erro por parte do impugnante em não incluir seu pai como
seu dependente.
Não houve, também, descumprimento de obrigação tributária acessória, como
quer fazer crer o impugnante, pois o mesmo apresentou sua Declaração do
Imposto de Renda no prazo previsto pela legislação tributária.
Houve, sim, a não inclusão do seu genitor no rol de dependentes e, portanto, a
despesa médica relativa a ele, também, não pode ser incluída. (ora grifado)
Ressalte-se que a inclusão de dependentes é uma faculdade do contribuinte,
podendo ou não ser utilizada.
Assim, mantém-se a infração apurada de dedução indevida de despesas médicas.
- Multa de Ofício e Juros de Mora
O impugnante alega que não há razão para a manutenção da multa de ofício e dos
juros de mora.
O art. 953, do Decreto no 3.000, de 29/03/1999 – RIR/99, disciplina os juros de
mora:
. . .
O art. 44, da Lei no 9.430/96 e alterações posteriores, disciplina a multa no caso
de lançamento de ofício:
. . .
Da análise dos dispositivos legais expostos, constata-se que a multa de ofício de
75% é devida nos casos de declaração inexata, independentemente da intenção
do contribuinte em fraudar o fisco.
Portanto, uma vez que o imposto não foi pago no prazo previsto na legislação,
cabível cobrança da multa de ofício e juros de mora.
Não se pode afastar a aplicação da multa de ofício e dos juros de mora, por falta
de previsão legal, além de ser o lançamento uma atividade vinculada, não
dependendo da liberalidade da autoridade fiscal.
Assim, mantém-se a multa de ofício e os juros de mora aplicados.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.146 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725811/2011-15
7
...
Em complemento, aponte-se que não se está considerando que a documentação
juntada à impugnação não seja válida, mas sim, diante do fato da não inclusão do genitor como
dependente no momento da declaração, que por sinal foi entregue no prazo e passível de
retificação enquanto não intimado o contribuinte de eventual procedimento fiscal, impossível a
pretensão de deduzir as despesas médicas relativas ao pai do contribuinte.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 105
DF CARF MF
Original